Tribunal: TCU
Processo: 000.189/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18300/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em autorizar a autuação de processo apartado de representação a partir das presentes contas para apuração de falhas na contratação de serviços de consultoria com a empresa Brasil Consultoria Ltda., CNPJ 13.210.955/0001-15, para o Sest Nacional e o Senat Nacional, e autorizar o sobrestamento desta prestação de contas (TC Processo 000.189/2017-0 ), assim como das contas do Senat Nacional (TC Processo 000.190/2017-9 ), até que sejam concluídas as apurações dos processos de representação e tomada de contas especial indicados nos itens 98-99 da instrução da peça 91. 1. Processo TC- Processo 000.189/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Aloisio Carlos Nogueira de Carvalho (XXX.147.886-XX); Andre Luis Costa (XXX.535.080-XX); Antonio Carlos Melgaco Knittel (XXX.745.705-XX); Antonio Vander Silva Reis (XXX.436.046-XX); Antonio Vitaliano de Oliveira (XXX.543.887-XX); Antonio da Costa Rodrigues Junior (XXX.195.672-XX); Arao Ohana (XXX.022.382-XX); Claudinei Brogliato (XXX.154.928-XX); Claudinei Natal Pelegrini (XXX.286.358-XX); Clesio Soares de Andrade (XXX.444.906-XX); David Lopes de Oliveira (XXX.710.303-XX); Eder Dal Lago (XXX.468.630-XX); Edgar Ferreira de Sousa (XXX.207.466-XX); Eduardo Ferreira Rebuzzi (XXX.896.497-XX); Eduardo Sanovicz (XXX.830.838-XX); Eduardo de Pereira Vaz (XXX.854.026-XX); Eudo Laranjeiras Costa (XXX.458.594-XX); Eurico Divon Galhardi (XXX.008.877-XX); Felipe Busnardo Gulin (XXX.716.849-XX); Ferreira e Chagas Advogados (04.032.380/0001-05); Flavio Benatti (XXX.837.308-XX); Francisco Biazotto (XXX.768.150-XX); Francisco Carlos Goncalves Cardoso (XXX.560.230-XX); Francisco Feitosa de Albuquerque Lima (XXX.955.863-XX); Francisco Saldanha Bezerra (XXX.422.352-XX); Gerson Oger Fonseca (XXX.774.348-XX); Irani Bertolini (XXX.707.310-XX); Jerson Antônio Picoli (XXX.264.647-XX); Joao Resende Filho (XXX.952.021-XX); Jose Antonio Fiorot (XXX.543.537-XX); Jose Araujo Silva (XXX.610.868-XX); Jose Eduardo de Lima Vargas (XXX.351.006-XX); José Carlos Reis Lavouras (XXX.806.537-XX); José Fioravanti (XXX.815.498-XX); José Hélio Fernandes (XXX.544.741-XX); José da Fonseca Lopes (XXX.405.168-XX); Joubert Fortes Flores Filho (XXX.705.877-XX); Julian Roger Crispin Thomas (XXX.682.918-XX); Lucimar Silva Lopes Coutinho (XXX.043.621-XX); Luiz Gustavo Bambini de Assis (XXX.340.658-XX); Luiz Maldonado Marthos (XXX.633.379-XX); Martinho Ferreira de Moura (XXX.258.767-XX); Moacir da Silva (XXX.099.700-XX); Moyses Leao Ohana (XXX.719.932-XX); Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa (XXX.168.317-XX); Neri Leobet (XXX.219.499-XX); Newton Jerônimo Gibson Duarte Rodrigues (XXX.104.004-XX); Nicole Carvalho Goulart (XXX.189.441-XX); Odemar Ferreira (XXX.447.668-XX); Odilon Cesar Nogueira Junqueira (XXX.443.957-XX); Odilon Walter dos Santos (XXX.861.681-XX); Omar José Gomes (XXX.230.597-XX); Otávio Vieira da Cunha Filho (XXX.675.457-XX); Paulo Alencar Porto Lima (XXX.830.163-XX); Paulo Gaba Junior (XXX.425.508-XX); Paulo Roberto do Val Nemer (XXX.673.807-XX); Paulo Vicente Caleffi (XXX.122.010-XX); Pedro Antonio Teixeira (XXX.082.790-XX); Pedro Francisco Moreira (XXX.868.268-XX); Pedro Gilson Azambuja (XXX.766.640-XX); Pedro José de Oliveira Lopes (XXX.497.119-XX); Raimundo Holanda Cavalcante Filho (XXX.817.932-XX); Ricardo Pinto Pinheiro (XXX.707.586-XX); Rodrigo Otaviano Vilaça (XXX.762.034-XX); Sergio Luiz Malucelli (XXX.918.899-XX); Silvio Vasco Campos Jorge (XXX.370.638-XX); Vander Francisco Costa (XXX.094.446-XX); Waldemar Araujo (XXX.552.776-XX); Waldemar Rocha Junior (XXX.436.708-XX); Wilen Manteli (XXX.067.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Marcos Amarante Smith Maia (33.605/OAB-DF), Pericles Ribeiro Neto (51.200/OAB-DF) e outros, representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.